Tribunal: TJDFT
Processo: 0012337-77.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos ressoa que, após a examinação do apelo aviado pelo réu por esta 1a Turma Cível e a manutenção in totum do decidido quando do rejulgamento do apelo interposto1, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário por ele interposto, sobrevindo decisão2, transitada em julgado em 30/06/20223, que dera provimento ao recurso, “na forma dos arts. 932, V, do CPC e 21, § 1o, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos, invertidos os ônus da sucumbência.”. Dessa forma, nos exatos moldes da determinação exarada pelo Supremo Tribunal de Federal, elucidados todos os recursos aviados nestes autos, o processo deve retornar ao MM. Juízo de primeira instância para prosseguimento, conforme o decidido pela Suprema Corte. I. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Acórdão no 1354469 - ID 27400383 (fls. 281/304). 2 - Decisão – ID 37024918, p. 03-18 (fls. 427/442). 3 - Certidão – ID 37024918, p. 19 (fl. 443).